Tribunal: TJDFT
Processo: 0725046-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. LOCAL DE PAGAMENTO CONSTANTE DO TÍTULO. LEI N. 5.474/68. CONVERSÃO EM MONITÓRIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA No 33 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 64 DO CPC. SUSCITAR EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO.

1. Segundo o Enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

2. Quando a demanda for ajuizada em circunscrição diversa das indicadas no art. 17 da Lei no 5.474/68, a matéria de competência relativa somente poderá ser alegada como questão preliminar de contestação, não sendo possível a declinação de ofício, conforme estabelecem os artigos 64 e 65, do Código de Processo Civil, principalmente quando não se trata de relação de consumo. 2.1 A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.2.2 Deste modo, cuida-se de competência territorial relativa, razão pela qual após a distribuição, fixada a competência, sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 do CPC/2015, sob pena de prorrogação.

3. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado.